Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-78.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000940-78.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, DEYZIANE GOMES SILVA, BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE 20%. REGÊNCIA EXCLUSIVA DE TURMA DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos para declarar o direito de professora da rede municipal à gratificação especial de 20%, prevista no art. 49 da Lei Municipal nº 106/2009, por lecionar em turma regular com a presença de um aluno com necessidades educacionais especiais, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos e à implantação da verba em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a professora que leciona em turma regular com a inclusão de aluno com necessidades educacionais especiais faz jus à gratificação prevista no art. 49 da Lei Municipal nº 106/2009, que exige “exclusiva regência de classe com turmas de alunos com necessidades educacionais especiais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, de modo que a concessão de vantagem remuneratória depende de previsão legal específica e não admite interpretação extensiva para criação ou ampliação de direitos.

4. O art. 49 da Lei Municipal nº 106/2009 condiciona o pagamento da gratificação à “exclusiva regência de classe com turmas de alunos com necessidades educacionais especiais”, expressão que indica atuação em classe composta unicamente por alunos com necessidades especiais.

5. A utilização do termo “exclusiva” pelo legislador municipal revela opção normativa clara, que não pode ser afastada pelo intérprete sob fundamento teleológico, sob pena de reescrever a norma e invadir a competência do Poder Legislativo.

6. A prova documental demonstra que a autora lecionava em turma regular com diversos alunos, sendo apenas um identificado como aluno com necessidades especiais, o que descaracteriza a regência exclusiva exigida pela lei.

7. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A interpretação ampliativa adotada na sentença, fundada em princípios da educação inclusiva, configura indevida atuação do Judiciário como legislador positivo e viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 37, caput. CPC,
arts
. 373, I, 85, §2º, e 98, §3º. Lei Municipal nº 106/2009,
arts
. 43, 49 e 50. Lei nº 9.394/96, art. 58, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000940-78.2016.8.05.0153
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE
RIO DE CONTAS
e como Apelad
os

VALQUIRIA TRINDADE PIEROTE CARDOSO
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO
ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator